Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0730165-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por CELSO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes versados nas cartas de guia referentes às ações penais de números: I) 0722869-43.2020.8.07.0001 (movs. 87.1, 87.2, 87.6 e 87.7); II) 0734266-02.2020.8.07.0001 (movs. 42.1,42.2 e 42.7 e mov. 136); III) 0722506-56.2020.8.07.0001 (movs. 191.1,191.2 e 191.7 e 191.11); IV) 0717397-61.2020.8.07.0001 (movs. 89.1, 89.2 e 89.8 e mov. 181); V) 0721514-95.2020.8.07.0001 (movs. 167.1, 167.2 e 167.8 e 167.9); VI) 0718411- 80.2020.8.07.0001 (movs. 58.1, 58.2 e 58.8 e 58.9); VII) 0717034-74.2020.8.07.0001 (movs. 1.1, 1.2, 1.9 e mov. 88.1); VIII) 0731019-13.2020.8.07.0001 (movs. 48.1, 48.2, 48.7 e mov. 148); IX) 0725935-31.2020.8.07.0001 (movs. 49.2, 49.3, 49.6 e mov. 174.1); X) 0731546-62.2020.8.07.0001 (movs. 222.1, 222.2, 222.5 e 222.6). Pugnou a douta Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) pela reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, nos termos do artigo 71 do Código Penal. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise dos pedidos. 2. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o recurso com as peças necessárias, mormente cópias das denúncias, sentenças e acórdãos dos processos referentes às execuções penais que pretende ter a continuidade delitiva reconhecida, dentre outros documentos que entender necessários. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.